Tribunal: TJMT
Processo: 1012037-43.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012037-43.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAULO CESAR BOSCOLO - CPF: 345.691.031-20 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO BOSCOLO - CPF: 405.458.811-53 (EMBARGANTE), ANDREA BOSCOLO CAMARGO - CPF: 666.699.951-72 (EMBARGANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO NO IMPOSTO DE RENDA DO DE CUJUS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA
.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação anulatória de débito fiscal, na qual se discutia a base de cálculo do ITCMD incidente sobre a transmissão causa mortis de cotas sociais.

II. Questão em discussão

2.
Os embargantes alegam que o acórdão embargado incorreu em contradição ao admitir a utilização do valor declarado no imposto de renda do de cujus como base de cálculo do ITCMD, em detrimento do balanço patrimonial da pessoa jurídica, previsto no art. 17, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.850/2002.

III. Razões de decidir

3.

A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela interna à decisão, entre os fundamentos que a compõem, e não entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a interpretação do art. 17 da legislação estadual, reconhecendo como legítima a adoção do valor declarado no imposto de renda do de cujus, por refletir, de modo mais contemporâneo, a realidade patrimonial à época do fato gerador.

5. Inexistência de vício a ser sanado. Embargos utilizados como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Não caracteriza contradição interna a divergência entre a tese jurídica defendida pela parte e o entendimento adotado no acórdão. 2. É legítima a utilização do valor declarado no imposto de renda do de cujus como base de cálculo do ITCMD, desde que reflita a realidade patrimonial próxima à data do fato gerador.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 494, I e II, e 1.022; Lei Estadual nº 7.850/2002, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon; TJMT, ED no AI 1023844-76.2023.8.
11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Cesar
Boscolo
e outros
contra o acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação nº
1012037-43.2017.8.11.0041
, conforme ementa abaixo transcrita (Id. 266567758):

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. COTAS SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 17 DA LEI ESTADUAL Nº 7.850/2002. UTILIZAÇÃO DO VALOR DECLARADO NO IMPOSTO DE RENDA DO
"DE CUJUS"
. LEGALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação dos lançamentos fiscais representados pelas
GIAs
ITCD nº 75601, 89751 e 89759, relativos ao ITCMD incidente sobre a transmissão causa mortis de cotas sociais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre: (i) se a base de cálculo do ITCMD deve ser extraída exclusivamente do balanço patrimonial da empresa ou se pode ser adotado o valor patrimonial declarado no imposto de renda do
"de cujus"
; e (
ii
) se houve violação ao princípio da legalidade tributária na fixação da base de cálculo adotada pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O art. 17 da Lei Estadual nº 7.850/2002 estabelece que o valor venal das cotas sociais deve corresponder ao valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador, mas não exige que esse valor seja necessariamente extraído do balanço patrimonial.

4. O balanço patrimonial apresentado pelos Apelantes refere-se ao ano de 2013, enquanto o fato gerador ocorreu em novembro de 2014, o que poderia resultar em defasagem na avaliação do patrimônio.

5. O procedimento adotado no processo administrativo fiscal observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, concluindo-se que o valor declarado no imposto de renda do
"de cujus"
(ano-calendário 2014) era o critério mais contemporâneo ao fato gerador, não havendo ilegalidade na sua utilização pela Fazenda Pública como base de cálculo do ITCMD.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O art. 17 da Lei Estadual nº 7.850/2002 não impõe que a base de cálculo do ITCMD seja extraída exclusivamente do balanço patrimonial, sendo legítima a adoção do valor patrimonial declarado no imposto de renda do
"de cujus"
como critério de apuração do imposto, desde que reflita a realidade econômica à época do fato gerador."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 38; Lei Estadual nº 7.850/2002,
arts
. 9º e 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1176337/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 01.06.2020.

Nas razões recursais, os Embargantes apontam contradição no acórdão, por entenderem que ele contrariou o parágrafo único do art. 17 da Lei Estadual nº 7.850/2002, ao admitir a utilização do valor declarado no
D
IRPF do falecido, em vez do valor patrimonial extraído do balanço contábil da pessoa jurídica. Alegam, ainda, violação ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I) e ao art. 111 do CTN, ressaltando que a DIRPF, além de defasada, não reflete a realidade econômica das quotas sociais.

Diante disso, requerem o acolhimento dos presentes
embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para sanear a contradição e reformar o acórdão, a fim de dar provimento à apelação e julgar procedente a ação anulatória, determinando-se a apuração do ITCD com base no balanço especial da empresa, conforme a legislação estadual (Id. 283748351).

A parte Embargada apresentou contrarrazões,
nas quais requer o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu desprovimento (Id. 284253370).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE
(
RELATOR)

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Cesar
Boscolo
e outros
contra o acórdão de Id. 282238858, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

O acórdão embargado manteve a sentença proferida na ação anulatória de débito fiscal, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ratificando a apuração da base de cálculo do
ITCD
com fundamento na declaração do imposto de renda do “
de cujus”
.

Nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme transcrição:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

Já o artigo 1.022 do CPC especifica, com precisão, as hipóteses de cabimento:

“Art. 1022
.

Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

O Regimento Interno deste Tribunal também disciplina o cabimento dos embargos declaratórios, notadamente nos artigos 21-A, inciso I, alínea "b", e 255, que dispõem sobre a competência das Câmaras e o prazo de interposição.

No caso sob exame, os Embargantes apontam contradição no acórdão, ao argumento de que teria sido reconhecida como legítima a apuração do ITCD com base na declaração de imposto de renda do
“
de cujus
”
, em detrimento da exigência legal de utilização do balanço patrimonial da pessoa jurídica, prevista no artigo 17, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.850/2002.

Pois bem. A despeito dos fundamentos apresentados, não se verifica, no acórdão impugnado, a existência de qualquer vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos, seja por omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Conforme pacificado na jurisprudência, a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é aquela
interna à decisão
, isto é, entre seus próprios fundamentos, e não entre o entendimento adotado e a tese sustentada pela parte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - CONTRADIÇÃO EXTERNA QUE NÃO AUTORIZA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OFENSA A NORMA INFRALEGAL - RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado; tampouco dá guarida à insurgência a suposta dissonância entre duas ou mais decisões, ainda que oriundas do mesmo órgão julgador. 2. Não se admite exame de material fático-probatório no âmbito do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Eventual desrespeito a norma infralegal não autoriza o apelo nobre. 4. Recurso especial não conhecido” (REsp 1250367/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013,
DJe
22/08/2013).

Na hipótese, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que o artigo 17 da Lei Estadual nº 7.850/2002 não exige, de forma absoluta, a apuração do ITCD exclusivamente com base no balanço patrimonial, sendo legítima a utilização do valor declarado no imposto de renda do
“
de cujus
”
, desde que reflita, com maior proximidade, a realidade econômica à época do fato gerador.

Destacou-se, ainda, que o balanço apresentado pelos Embargantes
referia-se
ao exercício de 2013, ao passo que o fato gerador (falecimento) ocorreu em novembro de 2014. Já a declaração de imposto de renda utilizada – relativa ao ano-calendário de 2014, entregue no exercício de 2015 – corresponde a dados patrimoniais mais próximos da sucessão, razão pela qual foi considerada adequada, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da legalidade.

Não há, portanto, qualquer antagonismo entre as premissas adotadas que configure contradição interna. O que se verifica é mera tentativa de reabrir a discussão do mérito, o que excede os limites dos embargos de declaração, conforme reiteradamente decidido por esta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O RESULTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para sua conclusão.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024) [
g.n
.]

Ademais,
a interpretação conferida ao artigo 17 da legislação estadual foi devidamente fundamentada, amparada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e em doutrina especializada, com distinção entre os conceitos de valor patrimonial contábil e valor de mercado, observando-se a legalidade e a contemporaneidade do critério utilizado.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios, mantendo-se o r. acórdão em todos os seus termos.

Por oportuno, advirto que a oposição reiterada de recursos com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos da legislação processual civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025